Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-35.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À GRATUIDADE DE TRANSPORTE PÚBLICO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Ausência de plausibilidade da alegação e do fundado receio de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, não se vislumbra a presença da plausibilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável quanto a ausência de concessão do passe livre ao autor. O art. 1o da Lei Distrital 566/1993, dispõe: “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.”. O contracheque juntado no documento de ID. 50381870, pág. 4, demonstra que o agravante aufere rendimentos em soma bem superior aos três salários mínimos exigidos em lei. Não há elementos, pois, que amparem a medida postulada.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
L